Tribunal: STF
Processo: RE 1251397
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA (GDARA). FORMA DE CÁLCULO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENTIDADE DE CLASSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA. FORMA DE CÁLCULO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENTIDADE DE CLASSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. No caso posto sob análise, condenado o INCRA a calcular os proventos de aposentadoria dos servidores associados à Associação dos Servidores do INCRA de Cascavel - ASSINCRA/CASCAVEL - inclusive os já aposentados - com base na média dos pontos recebidos pelo servidor nos últimos cinco anos, multiplicado pelo valor do ponto à época da jubilação, como forma de atender à garantia da irredutibilidade de vencimentos da aposentadoria dos servidores e ao princípio da isonomia, ambos com assento constitucional. Também condenado a pagar o valor dos atrasados aos servidores filiados à demandante que já se aposentaram e receberam valores inferiores a título de Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária - GDARA. 



    2. Tratando-se de ação proposta por entidade de classe, honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos termos do artigo 20, § 3º, alíneas 'a', 'b' e 'c', e § 4º, do Código de Processo Civil anterior.” (e-doc. 91; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos (e-doc. 108), parcialmente, para “corrigir erro material, sem, contudo, alterar o mérito do julgado, e também para fins de prequestionamento”.       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXI, e art. 8º da Constituição da República. 



    4. O Tribunal de origem, apontando a consonância do seu julgado com as teses fixadas no Tema nº 983 do ementário da Repercussão Geral, determinou a devolução dos autos para apreciação das demais teses constantes do recurso extraordinário.



    É o relatório.  



    Decido.



    5. O caso é de negativa de seguimento ao recurso.



    6. Observo que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do ARE nº 1.052.570-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema nº 983), em que se debatia, “à luz dos princípios constitucionais da igualdade e da irredutibilidade de vencimentos, a possibilidade de pagamento de gratificação federal de desempenho de forma diferenciada para ativos e inativos e, ainda, a possibilidade de redução do valor da gratificação após encerrado o ciclo de avaliações”, fixou tese no sentido de que: 



    “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”.



    7. Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nas disposições da Lei nº 11.090, de 2005. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pela Corte a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono a seguinte decisão, entre outras: ARE nº 1.403.203/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/10/2022, p. 11/10/2022.



    8. Registre-se, ainda, ser inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Frise-se que a Corte de origem reconheceu, expressamente, a ocorrência de autorização da assembleia. Extraio do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “Até o julgamento do RE 573.232/SC pelo Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste TRF4ªR, era no sentido de que qualquer exequente abrangido objetivamente pelo teor do título detinha legitimidade ativa para promoção da execução individual de ação coletiva, independentemente de comprovação da filiação ou autorização expressa para representação no processo de conhecimento. Ressalte-se que não se fazia qualquer distinção quanto à natureza do demandante na ação coletiva, isto é, sindicato ou associação.



    Todavia, a partir do julgado no RE 573.232/SC, conhecido como Tema 82 do Supremo Tribunal Federal, a questão ganhou novos contornos. O STF fixou duas teses acerca do Tema 82: 



    I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. 



    A partir da primeira tese fixada no julgado, depreende-se que a autorização deliberada em assembleia é suficiente para legitimar a atuação das associações na defesa de direitos dos filiados. 



    No caso dos autos, verifica-se que a ASSINCRA comprovou a referida autorização deliberada em assembleia (evento 1, Ata 5).



    Concluindo o tópico, embora a ação não tenha sido proposta por entidade sindical - como referido na decisão embargada -, aplicando-se a primeira tese formulada no julgamento do RE n. 573. 232 (Tema 82 do STF), deve ser reconhecido que a ASSINCRA detém legitimidade ativa para atuar em Juízo na defesa de direitos dos filiados.” (e-doc. 108).  



    9. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator